Tribunal: STJ
Processo: 0805499-36.2019.8.20.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 71367 - RN (2023
/0154796-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO SILVEIRA LIMA - CE019187
VICTOR REGIS BRASIL E SILVA - CE021936
JOSE LUCIANO SOLON DIAS JUNIOR - CE021944
NEIL ALDEN BEZERRA DE SOUZA - CE039804
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR
: ANA GABRIELA BRITO RAMOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. SÚMULA N. 283/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Hipótese em que a parte ora recorrente furtou-se de impugnar
específica e suficientemente os fundamentos em que se pautou o
acórdão recorrido. Incidência da Súmula n. 283 do STF.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49968087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 28/08/2025 16:05:29
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: eb7a83a3-f7e1-4acb-bb2e-3f9aa6d28f43

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49968087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 28/08/2025 16:05:29
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: eb7a83a3-f7e1-4acb-bb2e-3f9aa6d28f43

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 71367 - RN (2023
/0154796-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO SILVEIRA LIMA - CE019187
VICTOR REGIS BRASIL E SILVA - CE021936
JOSE LUCIANO SOLON DIAS JUNIOR - CE021944
NEIL ALDEN BEZERRA DE SOUZA - CE039804
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR
: ANA GABRIELA BRITO RAMOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. SÚMULA N. 283/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Hipótese em que a parte ora recorrente furtou-se de impugnar
específica e suficientemente os fundamentos em que se pautou o
acórdão recorrido. Incidência da Súmula n. 283 do STF.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por Lamppit Solutions Tecnologia
Ltda. da decisão assim ementada (fl. 605):
Documento eletrônico VDA49488246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:39
Código de Controle do Documento: a16248d9-0236-4cf1-b90c-fac2ef7496fc

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE NÃO
ATACADO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DA SUMULA 283/STF.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
A parte agravante alega que a decisão monocrática desconsiderou o
conteúdo robusto do recurso apresentado, que impugnou todos os
fundamentos autônomos do acórdão recorrido, apresentando argumentos
sólidos e embasados na legislação de regência, precedentes judiciais e
provas documentais.
Sustenta que houve efetiva impugnação específica dos fundamentos
do acórdão recorrido, e que a aplicação da Súmula 283 do STF foi
indevida, pois o recurso ordinário abordou todos os pontos necessários
para demonstrar a nulidade do processo administrativo e o excesso da
penalidade aplicada.
Afirma que a sanção administrativa imposta é desproporcional e
irrazoável, não havendo subsunção do fato à norma, ausência de dano
ou prejuízo à Administração, e violação à jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
Impugnação não apresentada.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão agrava não conheceu do recurso em mandado de
segurança em face da incidência, por analogia, da Súmula 283/STJ.
Documento eletrônico VDA49488246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:39
Código de Controle do Documento: a16248d9-0236-4cf1-b90c-fac2ef7496fc

Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Ao denegar a segurança, o Tribunal de origem registrou não haver
ilegalidade na conduta da autoridade coatora, tendo em vista que: (a)
houve reiterado descumprimento de obrigação contratual por parte da
impetrante, justificando a aplicação da penalidade; (b) o devido
processo legal foi respeitado, garantindo à impetrante o direito ao
contraditório e à ampla defesa durante o procedimento administrativo;
(c) a sanção aplicada foi proporcional e razoável, em conformidade com
as previsões contratuais e os princípios que regem o processo
administrativo; (d) a impetrante já havia sido penalizada anteriormente
com advertência e multa, evidenciando descumprimentos contratuais
persistentes ao longo dos anos; e (e) a escolha da penalidade é questão
de mérito administrativo, sobre a qual o Poder Judiciário não deve
interferir, a menos que haja ilegalidade na conduta da autoridade
impetrada.
A propósito, confira-se:
[...] não há desproporcionalidade ou irrazoabilidade na sanção
aplicada, mas apenas a aplicação objetiva de penalidade contratual
diante de reiterado descumprimento contratual pela impetrante,
com o devido respeito aos princípios que regem o devido processo
administrativo.
Especificamente, o Contrato de no 88/2016-TJRN, cuja cópia
segue acostada aos autos, prevê:
CLÁUSULA 8a – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
8.1. Em casos de inexecução parcial ou total das condições
pactuadas neste Contrato, garantida a prévia defesa e
contraditório, ficará a CONTRATADA sujeita às seguintes
sanções, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que seu
(s) ao(s) ensejar(em):
a) nos casos de infração de menor gravidade que não ensejem
advertência, prejuízos ao CONTRATANTE;
b) multa de cinco por cento (5%), calculada sobre o valor global
contratual, para os casos de reincidência em infrações
anteriormente punidas com pena de advertência;
Documento eletrônico VDA49488246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:39
Código de Controle do Documento: a16248d9-0236-4cf1-b90c-fac2ef7496fc

c) multa de sete por cento (7%), calculada sobre o valor global
contratual nos casos de infrações graves que acarretem o
cancelamento ou suspensão do contrato;
d) suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com o CONTRATANTE, pelo prazo
de até cinco (5) anos, conforme disposto no art. 14 do Decreto
Estadual 17.144, de 16 de outubro de 2003;
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir o CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e, após,
decorrido o prazo de sanção aplicada com base no inciso anterior.
Confrontando as penalidades dispostas com os documentos que
guarnecem os autos, depreende-se que já foi aplicada à empresa
impetrante tanto a penalidade de advertência - Processo
Administrativo no 2213/2017, quanto a de multa de 5% (cinco por
cento), como se infere do Mandado de Segurança de no 0806894-
63.2019.8.20.0000, no 13 da pauta, da relatoria do Desembargador
Cornélio Alves.
Ou seja, os descumprimentos contratuais, por parte da impetrante,
se apresentam reiterados, além de persistirem por anos, os quais,
inclusive, deram ensejo à aplicação das penalidades especificadas
anteriormente (Cláusula 8a, item 8.1, letras a e b), o que, no meu
entendimento, justifica a pena aplicada pela autoridade impetrada,
ora em exame.
Analisando, portanto, o acervo fático-probatório que formam os
presentes autos, considero devidamente respeitados os princípios
da proporcionalidade e razoabilidade pela autoridade impetrante.
Noutro ângulo, percebo que a avaliação quanto à escolha da
sanção, com todo respeito às ponderações feitas pelo Eminente
Relator, corresponde ao mérito administrativo, sobre o qual, a
princípio, não se autoriza interferência do Poder Judiciário.
Com efeito, no caso específico, não há controvérsia sobre os
descumprimentos contratuais que servem de premissa fática para a
aplicação da penalidade em debate. Entendo que a autoridade
impetrada firma posicionamento gradativo quanto à sanção
imposta, em estrito respeito às previsões contratuais sobre as
penalidades, considerando os reiterados descumprimentos
contratuais perpetrados pela impetrante e a aplicação de outras
sanções, não infringindo os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
Sendo assim, peço venia ao Desembargador Relator para divergir
de seu posicionamento para denegar a segurança.
Documento eletrônico VDA49488246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:39
Código de Controle do Documento: a16248d9-0236-4cf1-b90c-fac2ef7496fc

O detido exame das razões do recurso ordinário, contudo, evidencia
que a parte recorrente não desenvolveu argumentação hábil a
desconstituir tais fundamentos, o que leva à ausência de impugnação
efetiva de razões de decidir que, por si só, respaldam o resultado do
julgamento proferido pela Corte de origem. Tal circunstância conduz ao
não conhecimento da insurgência recursal face à incidência, por
analogia, da Súmula 283/STF.
Com efeito, em que pese o esforço argumentativo, extrai-se que,
embora tenha se buscado sinalizar que os fatos imputados foram
isolados e não têm relação com outros processos administrativos
citados, supostamente alheios ao caso concreto, os argumentos trazidos
não se mostram suficientes para refutar a fundamentação do acórdão
recorrido. Não se logrou êxito em demonstrar a ausência de
proporcionalidade e razoabilidade da medida adotada em face das
constatações apuradas, sobretudo considerada a expressa previsão
contratual e as normas e princípios que regem o processo
administrativo. Foi nesse cenário que se concluiu que a escolha da
penalidade é questão de mérito administrativo, sobre a qual o Poder
Judiciário não deve interferir, por não se verificar ilegalidade na conduta
da autoridade impetrada.
Nesse sentido:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SEGURANÇA DENEGADA
NA ORIGEM. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283
DO STF POR ANALOGIA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS
EXPENDIDOS EM MOMENTO PROCESSUAL ANTERIOR.
ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO DE MEMBROS
DA COMISSÃO PROCESSANTE. AUSÊNCIA DE PROVA
DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA. ALEGADA NULIDADE.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. MÉRITO
ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DAS
PROVAS. ATIVIDADE INSTRUTÓRIA VEDADA NESTA VIA
ESTREITA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA
PENA.
CONTROLE
JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO
NÃO
EVIDENCIADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49488246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:39
Código de Controle do Documento: a16248d9-0236-4cf1-b90c-fac2ef7496fc

1. Na origem, mandado de segurança impetrado pela ora agravante
contra ato comissivo do Presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba,
com o objetivo de anular processo administrativo que lhe imputou pena
de remoção compulsória por interesse público, sob o argumento de
nulidades e equívoco nas circunstâncias de fato que fundamentaram a
pena fixada. Segurança denegada.
2. Nesta Corte, decisão que negou provimento ao recurso ordinário, pela
incidência da Súmula n. 283 do STF e pela ausência do direito líquido e
certo alegado.
3. Hipótese em que a parte ora recorrente a furtou-se de impugnar
específica e suficientemente os fundamentos em que se pautou o
acórdão recorrido. Incidência da Súmula n. 283 do STF.
4. À luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente
expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de
direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão
recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito
essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente
predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do
recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do
contraditório.
5. Hipótese em que as alegações de "suspeição e impedimento de
desembargadores" e de "ausência de disponibilização da integralidade
dos autos aos membros do órgão julgador" não se encontram
demonstradas por meio de prova documental pré-constituída, sendo
inviável dilação probatória em ação mandamental.
6. No caso em exame, não há nulidade no processo administrativo
disciplinar quando, pela análise dos autos, verifica-se que, durante todo
o seu trâmite, foram devidamente observados os princípios da
legalidade, da ampla defesa e do contraditório. Assim, observando-se o
princípio do pas de nullité sans grief, não basta a mera alegação de
nulidade, sendo necessária a comprovação de que determinado ato,
realizado de forma irregular, concretamente acarretou prejuízo à defesa.
7. Na espécie, a pena de remoção compulsória foi aplicada com base na
violação do art. 35, I, da LOMAN e nos termos do art. 153, II, da LOJE,
pelo fato de reiterada negligência no cumprimento dos deveres do cargo
de magistrada.
8. A discussão sobre o alcance e a consistência das provas e elementos
que serviram de base à conclusão adotada pelo Órgão Especial do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba revela-se inadequada à via
estreita do Mandado de Segurança, que exige prova pré-constituída e
inequívoca do direito líquido e certo invocado, e não permite dilação
probatória.
9. O remédio constitucional não é o meio adequado para questionar a
razoabilidade ou proporcionalidade da pena aplicada no processo
administrativo disciplinar, nem rever ou revalorar as provas colhidas
durante a instrução procedimental, quando inexiste flagrante e
manifesto abuso praticado pela autoridade apontada como coatora, visto
Documento eletrônico VDA49488246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:39
Código de Controle do Documento: a16248d9-0236-4cf1-b90c-fac2ef7496fc

que deve encerrar um juízo de certeza imediata quanto à ilegalidade
perpetrada, a olho nu, e não apenas a sua mera probabilidade incerta,
mediante ampla revisão dos autos processuais e dos argumentos
constantes no parecer conclusivo, funcionando, nesta acepção, como
uma instância revisora do mérito administrativo.
10. "Não cabe ao Poder Judiciário reexaminar o mérito da decisão
administrativa em razão do amplo conjunto probatório produzido nas
instâncias administrativas, bem como não é o mandado de segurança o
meio adequado para ser usado como recurso, a fim de discutir fatos e
provas na instância administrativa. Assim, é vedado o reexame das
provas produzidas no procedimento administrativo nessa via
mandamental." (AgInt no RMS n. 70.522/BA, relator Ministro Paulo
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
4/3/2024
.)
7/3/2024
11. Agravo interno desprovido.
(AgRg no RMS n. 46.977/PB, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/6/2025
25/6/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
À
FUNDAMENTAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
NÃO
OBSERVÂNCIA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 - CPC/2015, devem ser exigidos
os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Na hipótese em que as razões recursais não veiculam impugnação
específica à fundamentação do acórdão recorrido, o recurso ordinário
não pode ser conhecido. Observância dos arts. 932, inc. III, 1.011 do
Código de Processo Civil - CPC/2015. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no RMS n. 74.638/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
14/4/2025
30/4/2025

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO.
DANO AO ERÁRIO. APURAÇÃO. PEDIDO DE TRANCAMENTO.
INDEFERIMENTO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. SÚMULAS N. 283 E 284/STF.
1. "Nos termos da jurisprudência dessa Corte Superior, o trancamento
de inquérito civil para a apuração de ato de improbidade administrativa
somente é possível em situações excepcionais, quando comprovadas, de
plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou
ausência de indícios de autoria" (AgInt no REsp n. 1.281.019/RJ, relator
Documento eletrônico VDA49488246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:39
Código de Controle do Documento: a16248d9-0236-4cf1-b90c-fac2ef7496fc

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017
). Nesse mesmo sentido: RMS n. 27.004/RS, relator Ministro Arnaldo
Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de
.
13/10/2010
2. Conquanto o pedido de trancamento tenha sido denegado pela Corte
de origem sob o fundamento de que "o inquérito civil apresenta indícios
consistentes de que os impetrantes teriam recebido valores de empresas
privadas de forma contrária à legislação vigente", capazes de indicar,
"inicialmente, a existência de prejuízos ao erário que podem demandar
ressarcimento", no recurso ordinário a parte recorrente se limitou a
aduzir argumentos genéricos acerca da inexistência de tais prejuízos e
excesso de prazo para a conclusão do referido inquérito. Incidência da
Súmulas n. 283 e 284/STF.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no RMS n. 74.899/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
27/2/2025
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49488246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:39
Código de Controle do Documento: a16248d9-0236-4cf1-b90c-fac2ef7496fc

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no RMS 71.367 / RN
Número Registro: 2023/0154796-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08054993620198200000 8054993620198200000
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO SILVEIRA LIMA - CE019187
VICTOR REGIS BRASIL E SILVA - CE021936
JOSE LUCIANO SOLON DIAS JUNIOR - CE021944
NEIL ALDEN BEZERRA DE SOUZA - CE039804
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR : ANA GABRIELA BRITO RAMOS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PENALIDADES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO SILVEIRA LIMA - CE019187
VICTOR REGIS BRASIL E SILVA - CE021936
JOSE LUCIANO SOLON DIAS JUNIOR - CE021944
NEIL ALDEN BEZERRA DE SOUZA - CE039804
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Documento eletrônico VDA49863899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:25:09
Código de Controle do Documento: 228c0f23-3ad5-4bdc-9364-3eed303ec384

PROCURADOR : ANA GABRIELA BRITO RAMOS
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49863899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:25:09
Código de Controle do Documento: 228c0f23-3ad5-4bdc-9364-3eed303ec384